Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CPC. MÉRITO JÁ RESOLVIDO EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a ação, em face do acolhimento da alegação de coisa julgada envolvendo o mérito da causa (art. 485, V, do CPC). Em suas razões (ID 51923319) a recorrente sustenta que a ação n. 0733789-42.2021.8.07.0001, já com trânsito em julgado, possui pedido diverso daquele requerido no processo em questão. Argumenta que não foi requisitado a devolução da mala naquele processo e que este busca apenas que seja devolvida a mala, que está em posse da recorrida. Aduz que a devolução da mala é devida e que não incorre em enriquecimento ilícito. Alega que o processo já resolvido ensejou em reparação material pela mala extraviada e, no caso dos autos, o pleito é exclusivo para devolução. Requer, seja reformada a sentença para julgar procedente a ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56397850). Contrarrazões apresentadas (ID 51923326).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é determinar a ocorrência de coisa julgada sobre o mérito da ação proposta.
5. Preceitua o art. 505 do CPC que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.
6. Na situação em exame, a recorrente ingressou com ação judicial junto ao 5o Juizado Especial Cível de Brasília, processo de n. 0733789-42.2021.8.07.0001, buscando o ressarcimento por danos decorrente ao extravio de bagagem em viagem realizada pela recorrida, o que resultou em sentença condenatória, confirmada em sede de Recurso Inominado constando os seguintes termos: “Acórdão n.1433733: [...] 4 - Danos materiais. Valor. Apreciação equitativa. A indenização por danos materiais abrange o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). A autora afirma ter sofrido um dano material de cerca de R$ 6.548,70, equivalentes ao conteúdo constante da mala perdida. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). A viagem da autora tinha duração de cerca de 28 dias, de modo que o valor pleiteado a título de danos materiais se mostra condizente com os alegados bens perdidos, além de se situar no limite estabelecido na Convenção de Montreal. Confirma-se, pois, a sentença, neste ponto”.
7. Destarte, é evidente de que houve a conversão em perdas e danos decorrente ao extravio da mala, fato confirmado pela recorrente em suas razões. Outrossim, resta confirmada a identidade de partes, pedido e causa de pedir. Portanto, transitada em julgado a resolução do conflito decorrente do extravio de bagagem, inclusive já arquivado definitivamente os autos por cumprimento de sentença, não há que se falar em reapreciação da devolução da bagagem extraviada quando esta já foi indenizada. Assim, confirmo a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.